Tribunal: TJDFT
Processo: 0732805-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0732805-29.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TILIA DE SOUZA CRUZ, JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO, FELICIANO GARCIA SANTANA, CAMILA HOSKEN CUNHA APELADO: BOM PASTOR NORTE INDUSTRIAS DE MADEIRAS LTDA D E C I S Ã O Recebo os recursos interposto por TÍLIA DE SOUZA CRUZ, JOSÉ VIGILATO DA CUNHA E FELICIANO GARCIA SANTANA (Id. 16989600) e por CAMILA HOSKEN CUNHA (Id. 16989609) porque tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem-me os autos para análise do mérito recursal. Brasília, 7 de julho de 2020 16:49:49. Desembargador Gilberto Pereira Relator